Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735546-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: NEIDE FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão da Vara de Ações Previdenciárias que, no cumprimento de sentença n. 0727834-90.2018.8.07.0015, movida por NEIDE FERREIRA DE SOUSA, determinou a intimação da autarquia-ré para comprovar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário da autora, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a 90 dias, sem prejuízo da aplicação das sanções legais ao agente público responsável pela conduta omissiva (ID 102000577, origem). Em suas razões (ID 30486494), alega ter o juízo a quo distorcido o sentido do artigo 60, § 8o, da Lei no 8.213/91, pois determinou a concessão de auxílio-doença em prol da agravada e fixou aleatoriamente prazo de duração do referido benefício previdenciário. Aduz que, de acordo com o art. 60, § 9o, da Lei no 8.213/91, na ausência de um prognóstico médico, o auxílio-doença cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do benefício, exceto se o segurado requerer sua prorrogação. Sustenta ser indevida e desprovida de razoabilidade a fixação de multa prévia no momento da determinação da obrigação de fazer. Defende a contagem do prazo em dias úteis, sendo necessária a intimação direta da CEAB/DJ, a quem cabe o efetivo cumprimento da determinação judicial. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Em primeiro plano, verifico a ausência de preenchimento dos requisitos formais de interposição do agravo. Cumpre esclarecer que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo recursal. Optando a parte por formulá-lo, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará assumindo os riscos do indeferimento de seu pleito e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Oportuno, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo retido, em caráter alternativo sucessivo; o mesmo não ocorre com o agravo de instrumento. (Theotônio Negrão, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a ed., São Paulo: Saraiva, p. 643). No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PEDIDO RECONSIDERAÇÃO . AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte com a ciência da decisão interlocutória liminar que defere pedido de tutela de urgência em seu desfavor serve de marco inicial para a contagem do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, não tendo o protocolo de pedido de reconsideração anterior na origem o condão de interromper ou suspender o prazo para o manejo do recurso cabível. Precedentes TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1314287, 07420737620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguindo essa linha de entendimento, o prazo recursal há de ser contado da intimação do ato gerador do inconformismo. No caso vertente, verifica-se que o agravante, em verdade, busca a reforma da decisão que determinou sua intimação para comprovar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário da autora, sob pena de multa diária, cuja ciência se deu em 03/09/2021. Em seguida, apresentou pedido de reconsideração (ID 103364342, origem), tendo o douto magistrado a quo indeferido o pleito (ID 104032222, origem). Entretanto, considerando a efetiva ciência da decisão impugnada em 03/09/2021, tem-se como esgotado o prazo para eventual recurso no dia 20/10/2021. Contudo, o recurso somente foi interposto em 07/11/2021, o que obsta seu conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator